Tribunal: TJSP
Processo: 1005833-36.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução – Despesas condominiais – Sentença que julgou improcedente os embargos. Opostos pela construtora que vendeu a unidade devedora.

– Nulidade do feito executivo – Alegação de documentos essenciais à instrumentalização da execução – Iterativa jurisprudência que reconhece a desnecessidade de apresentação de atas de assembleia – Obrigação condominial

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução – Despesas condominiais – Sentença que julgou improcedente os embargos. Opostos pela construtora que vendeu a unidade devedora.

– Nulidade do feito executivo – Alegação de documentos essenciais à instrumentalização da execução – Iterativa jurisprudência que reconhece a desnecessidade de apresentação de atas de assembleia – Obrigação condominial decorre de expressa previsão legal – Inteligência do art. 1.336, I, do CC – Pretensão do recorrente importaria em formalismo desmedido, desassociado dos princípios de celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas. Preliminar não acolhida.

– Ilegitimidade passiva – Alegação de que o imóvel foi alienado ao coexecutado, conforme se comprova da matrícula do imóvel – Obrigação propter rem, decorrentes do próprio bem – Inexistência de comprovação de entrega das chaves ou de inequívoca de ciência da parte apelada a respeito da transmissão da posse. Alegação de ilegitimidade passiva afastada.

– Responsabilidade do comprador – Contrato celebrado entre comprador e vendedor cujas cláusulas não são oponíveis ao condomínio, terceiro estranho àquela relação contratual. Recurso improvido.